Tribunal: TJES
Processo: 5000146-58.2020.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-58.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA PEREIRA VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000146-58.2020.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: ZILDA PEREIRA VIEIRA E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ZILDA PEREIRA VIEIRA (autora) e por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ré), em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes). A controvérsia fática central reside na alegação da autora, produtora rural de café, de que a ré interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade no período de 18 a 21 de janeiro de 2019, em momento crucial para a irrigação de sua lavoura, o que teria resultado em perdas significativas de produção. A ré, por sua vez, sustenta a legitimidade do corte em razão de inadimplência e da prévia notificação da consumidora.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu a
ilicitude da suspensão do serviço por ausência de comprovação da regular notificação prévia
, condenando a ré à reparação por dano moral, mas afastou a pretensão de lucros cessantes por entender que a prova do prejuízo material era insuficiente e baseada em estimativas unilaterais. Em suas razões recursais, a autora, Zilda Pereira Vieira, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais sofridos. Por outro lado, a ré, EDP Espírito Santo, recorre visando à reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, ao argumento de que o corte foi legítimo ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

É o sucinto relatório.

A questão primordial a ser dirimida por esta instância recursal consiste em aferir a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora e, consequentemente, a existência e a extensão dos danos morais e materiais alegados. A autora, produtora de café, fundamenta sua pretensão na tese de que a suspensão do serviço, ocorrida entre 18 e 21 de janeiro de 2019, foi abusiva porquanto estava adimplente e não fora notificada previamente. A concessionária ré, por sua vez, defende a regularidade de sua conduta, imputando à consumidora a responsabilidade pelo evento em decorrência de débitos pendentes.

A sentença recorrida, a meu ver, alcançou uma conclusão acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da concessionária ré.

O cerne da
ilicitude da conduta da ré repousa na ausência de prova robusta e inequívoca da notificação prévia da consumidora sobre a suspensão do fornecimento
, requisito indispensável previsto no artigo 173, I, b, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Tal norma exige que a notificação seja escrita, específica, com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. A concessionária ré limitou-se a apresentar em sua defesa um recorte de fatura supostamente referente a novembro de 2018, sem que fosse possível identificar os dados da unidade consumidora, além de uma fatura de setembro de 2020, completamente alheia aos fatos. Tal conjunto probatório é manifestamente insuficiente para desincumbir-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tornando a suspensão do serviço um ato ilícito que viola o dever de continuidade e informação.

Uma vez configurada a ilicitude da conduta da ré, passa-se à
análise do dano moral
. O recurso da concessionária, que busca o afastamento da condenação, não merece prosperar. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O transtorno gerado pela privação de um serviço indispensável, sobretudo quando este é insumo fundamental para a atividade econômica e de subsistência da consumidora, como no caso de uma lavoura irrigada, ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao
recurso da autora
, que almeja a majoração do
quantum
indenizatório, também entendo que não deve ser provido. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado às particularidades do caso concreto. Portanto, a manutenção do valor arbitrado é a medida que se impõe.

Quanto ao
pedido de condenação por danos materiais
, na modalidade de lucros cessantes, a sentença de primeiro grau julgou improcedente tal pedido, e sua conclusão deve ser mantida. Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, correspondem àquilo que a vítima "razoavelmente deixou de lucrar" por consequência direta e imediata do ato ilícito. Sua comprovação exige um juízo de probabilidade objetiva, e não de mera possibilidade ou de conjectura. É imprescindível que a parte autora demonstre, de forma segura e concreta, que os lucros seriam auferidos caso o evento danoso não tivesse ocorrido.

No caso dos autos, a autora amparou seu pedido em um laudo técnico de vistoria produzido unilateralmente (ID 1123927) e em uma cotação de preços do café (ID 11424638). Embora o laudo técnico seja um elemento de prova, sua produção unilateral lhe retira a força probante necessária para, por si só, fundamentar uma condenação por lucros cessantes. O referido documento aponta uma "expectativa de colheita" em contraposição à "quantidade colhida", indicando uma perda genérica na safra. Contudo, não apresenta uma metodologia clara e objetiva que correlacione, de forma inequívoca, a interrupção de três dias no fornecimento de energia com a perda exata de 210 sacas de café. A pretensão indenizatória, nesse aspecto, navega no campo da especulação, carecendo da certeza indispensável à caracterização dos lucros cessantes. Não foram apresentados históricos de produtividade da propriedade em anos anteriores, notas fiscais de venda ou outros documentos que pudessem corroborar, de forma objetiva, a extensão do prejuízo alegado. Assim, por não ter a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto aos danos materiais, na forma do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos, para
MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA
proferida pelo juízo de origem.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)